Tribunal: TJSP
Processo: 0002655-93.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002655-93.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante AQUILINO
LOVATO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002655-93.2020.8.26.0502 -Voto no 53.057
2
Agravo em Execução no 0002655-93.2020.8.26.0502
Voto no 53.057
Trata-se de agravo em execução manifestado por Aquilino Lovato
Junior contra decisão que indeferiu pedido de remição de penas pela leitura de obras
literárias e realização de respectivas resenhas.
É o relatório.
O tema destes autos diz respeito à remição de penas com base em
leitura por parte do presidiário. O artigo 126 da Lei de Execução Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.433/2011, dispõe que “O condenado que cumpre a pena
em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena”.
No caso, conforme cópias de fls. 51/109, o agravante, de forma
voluntária, participou de oficina de leitura, inclusive realizando as respectivas
resenhas dos livros lidos, que foram atestados por professor com registro no MEC.
Esta Turma Julgadora pede vênia à ilustre Magistrada da VEC de
Campinas para ratificar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “Conquanto seja inadmissível o ajuizamento de habeas corpus em
substituição ao meio próprio cabível, estando evidente o constrangimento ilegal,
cumpre ao tribunal, de ofício, saná-lo. 2. A norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado,
sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em
comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp n.
744.032/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5/6/2006). 3. O estudo está
estreitamente ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos
indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-
os à construção do conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura e
possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da
autoestima. Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos
e reduz a reincidência criminal. 4. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução
Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo
impõe-se no presente caso, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na
leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em
sociedade. 5. Com olhos postos nesse entendimento, foram editadas a Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002655-93.2020.8.26.0502 -Voto no 53.057
3
conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho
da Justiça Federal, bem como a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça. 6. Writ não conhecido. Ordem expedida de ofício, para restabelecer a
decisão do Juízo da execução que remiu 4 dias de pena do paciente, conforme os
termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça”
(HC 312486/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09.06.2015).
Ainda a propósito a Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça, que em seu artigo 1o, inciso V, recomenda aos Tribunais “estimular, no
âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, como forma de atividade
complementar, a remição pela leitura, notadamente para apenados aos quais não
sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional, nos
termos da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII)”.
Por essa razão é que esta Turma Julgadora está dando provimento ao
agravo, a fim de determinar ao MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais de
Campinas que proceda ao cálculo e conceda ao agravante a remição de penas em
virtude das horas de leitura, observando os aspectos constantes das alíneas a a j, do
art. 1o, inciso V, da Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

CARLOS BUENO
Relator